Tribunal: STF
Processo: HC 112485
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. SÚMULA 691/STF. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NO STJ. HC PREJUDICADO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O regime de cumprimento da pena fixado na sentença deve ponderar as circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase do cálculo da dosimetria da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    2. In casu, a sentença condenatória reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente pelo fato de ser portador de maus antecedentes restando, assim, adequada a imposição do regime fechado. 



    3. A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça torna prejudicada a impetração que ataca a decisão que indeferiu pedido liminar. Precedentes: HC 102.780-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Brito, Segunda Turma, DJe de 11/04/2011; HC 87.289/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006; HC 102.319/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01/10/2010.



    4. A decisão impugnada no writ não mais subsiste, ante a prolação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça que apreciou o mérito da impetração, o que torna prejudicada a presente ação constitucional em razão da perda superveniente de objeto.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em habeas requerido a Tribunal Superior indefere a liminar, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes (HC 107.415, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.